Tribunal: TJMT
Processo: 1031765-52.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031765-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), SILMARA MOTA PEREIRA - CPF: 615.482.413-00 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.330.531-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ISLAINE LAYZA SILVA SOUZA - CPF: 055.930.561-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS - CPF: 085.791.251-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NEY RODRIGUES SILVA - CPF: 044.194.871-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA VARELA DE JESUS - CPF: 061.038.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE MICKELY FERREIRA MIRANDA - CPF: 067.951.161-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CAROLINE BRITO BORGES - CPF: 052.017.121-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICARLOS XAVIER DO REGO - CPF: 052.270.631-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DE FATIMA LOPES NEVES - CPF: 027.345.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CAROLAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.313.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN YURI FRANCO DA SILVA - CPF: 059.950.981-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPPE HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 160.225.376-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA BARROS LOPES - CPF: 060.217.241-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA - CPF: 029.978.282-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO TANCREDO NEVES GONCALVES BRAGA PEREIRA - CPF: 703.943.361-35 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO - CPF: 030.084.851-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILI DE AZEVEDO - CPF: 066.655.741-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 066.655.981-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS - CPF: 045.544.391-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY FERREIRA SANTANA - CPF: 063.499.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONE ALEX SABADIN - CPF: 012.106.350-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA RODRIGUES SALVADOR FIGUEIREDO - CPF: 405.680.568-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE NUNES BOMBARDA - CPF: 033.865.721-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON QUENIDI MONTALVAO DIAS - CPF: 081.120.271-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE BURATO - CPF: 060.905.571-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 070.574.791-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE RAMOS AMARO - CPF: 055.753.259-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE SOUSA BARBOSA - CPF: 617.249.753-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS HILLMANN - CPF: 082.189.081-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL LOPES NASCIMENTO - CPF: 042.025.061-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE INVOCA MOTIVOS QUE SE PRESTARIAM A JUSTIFICAR QUALQUER OUTRA DECISÃO – MERA REFERÊNCIA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A decretação da prisão preventiva, como qualquer espécie de pronunciamento judicial, exige fundamentação idônea. Não atende tal
standard
a decisão que se reporta à mera gravidade abstrata do delito como justificativa para impor ao suspeito ou acusado a mais severa constrição à sua liberdade de locomoção, sem demonstrar fatores concretos que evidenciem a imprescindibilidade da medida. A ausência de fundamentação enseja a nulidade do
decisum
e, consequentemente, impõe o relaxamento da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Alex Moreira Pereira
em favor de
Silmara Mota Pereira
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
, que mantém presa preventivamente a paciente por suspeita do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que, quando interrogada pela autoridade policial após ser presa em flagrante, a paciente negou a autoria do crime, bem como argumenta que a prisão preventiva não se faz necessária, sobretudo à luz da primariedade da paciente e da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 251020161).

Junta documentos (Ids. n. 251020162 a 251020168).

A liminar foi
deferida
para suspender a prisão preventiva da paciente (Id. n. 251173199).

O impetrado prestou informações (Id. n. 252033665).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a concessão parcial da ordem, a fim de que sejam aplicadas, à paciente, outras medidas cautelares diversas da prisão (Id. n. 255214153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
da ação de
habeas corpus
.

Outrossim, observo que a ordem vindicada merece ser concedida, ratificando-se a liminar deferida.

Contudo, é necessário esclarecer que a ação de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses como a de negativa de autoria, que são afetas ao próprio mérito da persecução penal, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, daí por que não se revela pertinente analisar, nesta oportunidade, a alegação de que a paciente negou a autoria do delito em questão.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 1º de novembro do corrente ano, da maneira assim narrada no boletim de ocorrência:

“
NESTA DATA A EQUIPE POLICIAL PARTICIPANTE DA OPERAÇÃO ‘DUAS ALIANÇAS’ DEU CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO Nº 1005673-232024.8.11.0037.01.0019-22 EM DESFAVOR DO ACUSADO ‘FRANCEILTON NASCIMENTO SOUSA’ QUE CONVIVE MARITALMENTE COM A SUSPEITA ‘
SILMARA MOTA PEREIRA
’, SENDO QUE NO DORMITÓRIO DO CASAL FORAM LOCALIZADOS DINHEIRO NUMA BOLSA FEMININA, MAQUINA DE CARTÃO AZUL, DIVERSAS EMBALAGENS INTACTAS, DIVERSOS PACOTES DE DROGAS APARENTANDO COCAINA, CELULARES DOS ENVOLVIDOS, E NOTEBOOK NOVO, NA SALA FOI LOCALIZADA UMA MAQUINA DE CARTÃO DE COR BRANCA. O SUSPEITO FRANCEILTON FORAGIU DA RESIDENCIA. DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE A SUSPEITA FOI CONDUZIDA PARA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS LEGAIS
” (Id. n. 251020162, p. 9;
sic
).

No dia seguinte, a paciente foi submetida a audiência de custódia, ocasião em que o magistrado plantonista converteu sua prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“
De início, registro que a autuada encontra-se segregado na Cadeia Pública Feminina.

No mais, passo a analisar a legalidade e a regularidade de sua prisão, bem como a necessidade de conversão da prisão em flagrante ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como a possibilidade de aplicação de liberdade provisória com ou sem fiança.

Compulsando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Assim, estando em ordem o flagrante, HOMOLOGO-O.

Por sua vez, é imperioso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, sendo que esta poderá ser decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou diante da representação pela Autoridade Policial.

Ainda, oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 c/c 321, ambos do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5º, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delictie, estes, na presença do periculum in libertatis.

Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.333511 e pelos depoimentos dos policiais militares, cujo conteúdo mostra claramente que foram encontradas junto à indiciada substâncias ilícitas.

Não obstante, o Auto de Constatação Preliminar juntado no procedimento concluiu que os testes químicos resultaram em positivo para a presença de cocaína.

Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos:

‘Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77)’

Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.

Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado na participação em audaz e articulada organização de tráfico de drogas, esquadrinhada após a autorização judicial de interceptações telefônicas, a evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.2. Ordem denegada. (HC 345.141/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/05/2016)

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva da autuada.

Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566, verbis:

‘Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entendese pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...’

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva da autuada
SILMARA MOTA PEREIRA
, devidamente qualificada nos autos
” (Id. n. 251020162, pp. 62-64;
sic
).

Facilmente se nota que o eminente julgador não procedeu com o costumeiro acerto, valendo-se de fundamentação genérica, aplicável a qualquer caso de tráfico de drogas, deixando de se reportar a qualquer particularidade da espécie. Tanto que, em diversos trechos da decisão, referiu-se à paciente como “
autuado
”, “
imputado
”, “
indiciado
” e “
suspeito
”, o que revela a utilização de um modelo padronizado de decisão.

Outrossim, nada de relevante se disse acerca da pequena quantidade de cocaína encontrada com a paciente – 64 (sessenta e quatro) porções com massa total inferior a 50g (cinquenta gramas) –, tampouco em relação à sua vida pregressa, aparentemente sem antecedentes criminais, muito menos à circunstância de o mandado de prisão em cujo cumprimento se deu a constatação do flagrante ter sido expedido não contra a paciente, mas contra seu amásio, Franceilton Nascimento Sousa, o qual empreendeu fuga durante a diligência.

Ora, meras ilações sobre a gravidade abstrata do narcotráfico e seus malefícios sociais não se prestam a justificar a decretação da
ultima ratio
, dado que a regra, à luz do princípio da presunção de inocência, de assento constitucional, é que o indivíduo permaneça em liberdade até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual condenação.

Nesse contexto, impõe-se concluir que o
decisum
não foi devidamente fundamentado, pois, de acordo com o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal, “
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
”.

Ademais, se a patologia é a ausência de fundamentação – a ensejar, segundo o art. 564, inciso V, do CPP, a nulidade do
decisum
–, o remédio não é a simples revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares, mas o seu relaxamento
tout court
, porquanto não cabe a este Tribunal de Justiça, no julgamento de
habeas corpus
, inovar na análise do aventado
periculum libertatis
da paciente.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE DOS FAVORECIDOS – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO SUPOSTO RISCO À ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO SE CONCATENA COM A HIPÓTESE EM VOGA – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS DOS PACIENTES QUE SEQUER FORAM CONSIDERADAS – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO (PERICULUM LIBERTATIS) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial dos pacientes põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da segregação em argumentos genéricos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e a gravidade abstrata do delito, sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto; olvidando, outrossim, que os increpados são jovens, primários, residentes em endereço fixo e que exercem ocupação lícita.

2. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura dos favorecidos (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

3. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida, para relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes pelo juízo a quo
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013331-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de agosto de 2022; data da publicação: 5 de agosto de 2022).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, relaxar a prisão preventiva de
Silmara Mota Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024